Tribunal: TJES
Processo: 5000254-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
54
-
5
4
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓR
D
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VIABILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

1.
N
as ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da
s
alegaç
ões
da vítima
ou
a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova.

2. No
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
predomina a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, em cujas causas, poderá o juiz inverter
tal encargo
, que sempre será
a
favor do consumidor
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

3.
T
ratando-
se
de relação de consumo deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certa que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dad
a

a
possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada,
importando em
igualdade material no âmbito processual.
A
hipossuficiência exigida é
a
técnica,
decorrente
da impossibilidade ou dificuldade
de produzir
a prova.

4
.
Na espécie, c
uida-se

de incontroversa relação de consumo,
sendo

a
agrava
nte
p
essoa física e hipossuficiente perante
o agrava
do
,

este último,
uma

companhia de aviação
, o que
se
reputa suficiente para
o
deferi
mento

d
a inversão do ônus da prova.

5
. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000254-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELI MOREIRA DA COSTA
AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
54
-
5
4
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

(ID
9
6
8521
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
Cível de Barra
de São Francisco
-ES
(ID 968645)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

nº 00
01456-98.2019.8.08.0008

(ID 968641)
ajuizada em face d
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova postulado na exordial.

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
a
inversão do ônus da prova é consubstanciada na impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte do
a
utor, sendo amparada pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova implementada pelo N
CPC
;
II) no
caso a
hipossuficiência probatória resta
caracteriza
da
diante da relação de consumo, onde os
r
equerentes não possuem as mesmas condições da
r
equerida de produzirem as provas necessárias
à
resolução da lide;
III) t
rata-se da efetiva aplicação do Princípio da Isonomia;
IV)
os Tribunais Pátrios
têm decidido
que quando se tratar de responsabilidade pelo fato d
o
serviço, a inversão do ônus da prova
opera-se
o
pe legis
, ou seja,
é
obrigatória por força da lei.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 972329).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1349822).

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
54
-
5
4
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como visto, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

(ID
9
6
8521
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
Cível de Barra
de São Francisco
-ES
(ID 968645)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

nº 00
01456-98.2019.8.08.0008

(ID 968641)
ajuizada em face d
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova postulado na exordial.

Em suas razões aduz
em
, em síntese, que:
I)
a
inversão do ônus da prova é consubstanciada na impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte do
a
utor, sendo amparada pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova implementada pelo N
CPC
;
II) no
caso a
hipossuficiência probatória resta
caracteriza
da
diante da relação de consumo, onde os
r
equerentes não possuem as mesmas condições da
r
equerida de produzirem as provas necessárias
à
resolução da lide;
III) t
rata-se da efetiva aplicação do Princípio da Isonomia;
IV)
os Tribunais Pátrios
têm decidido
que quando se tratar de responsabilidade pelo fato d
o
serviço, a inversão do ônus da prova
opera-se
o
pe legis
, ou seja,
é
obrigatória por força da lei. Requer
em

a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 972329).

Na origem,
o
s autores, ora agravantes, ajuizaram em desfavor da agravada uma Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito, ao argumento de que esta realizou cobrança indevida no cartão de crédito de um dos demandantes no valor de € 1.683,12 (Mil, seiscentos e oitenta e três euros e doze cents), que corresponde a aproximadamente R$ 7.304,74 (Sete mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), causando-lhes enormes danos.

Narram que em 29/11/2018 adquiriram 05 passagens aéreas para viagem própria pelo valor de € 841,56, através do cartão de crédito do autor.

A requerida, por considerar suspeita a referida aquisição, cancelou os bilhetes adquiridos e ainda bloqueou o referido cartão de crédito.

Em razão do ocorrido, os demandantes entraram em contato com a companhia aérea demandada que, em resposta, informou que reembolsaria o valor, o que de fato ocorreu em 04/12/2018.

Relatam ainda que visitariam os familiares que há muito não viam e necessitavam das passagens. Informam terem adquirido novos bilhetes pelo valor de € 931,56, desta vez diretamente no guichê da companhia, o que se deu em 13/12/2018.

Prosseguem alegando que em 18/01/2019, a requerida cobrou indevidamente no cartão de crédito do autor o valor de € 1.683,12 e que, ao entrarem em contato com a empresa para tentar resolver o problema, esta somente abria chamado, informava número de protocolo, mas não dava qualquer resposta.

Aduzem que tal fato perdurou por vários dias, obrigando-lhes a gastar tempo e dinheiro com ligações internacionais caríssimas, na tentativa de que a requerida corrigisse sua falha, mas não obtiveram êxito.

Asseveram que a cobrança indevida comprometeu todo o limite do cartão de crédito e que ainda estão pagando as parcelas de uma compra que não fizeram.

Como visto, a d
ecisão agravada
indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova postulado na exordial.

Pois bem.

Cediço que o ônus da prova cabe a quem alega. Porém, nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova.

Is
t
o porque, n
o C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
predomina a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, em cujas causas, poderá o juiz inverter
tal encargo
, que sempre será
a
favor do consumidor
(art. 6º, inc. VIII, do CDC)
1
.

T
ratando-
se
de relação de consumo deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certa que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dad
a

a
possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada,
importando em
igualdade material no âmbito processual.
A hipossuficiência exigida é a técnica, decorrente da impossibilidade ou dificuldade de produzir a prova.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(
...)
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência,
(
...
)”
2
,

sendo esta, no meu sentir, a hipótese dos autos.

Outrossim, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelos autores.

Cuida-se
,
portanto,

de incontroversa relação de consumo,
tratando-se
a
agrava
nte
de p
essoa física e hipossuficiente perante
o agrava
do
,

este último,
uma

companhia de aviação
, o que
se
reputa suficiente para
o deferimento da
inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido, recente julgado oriundo deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017). 2. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005546, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Assim,
sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2

(AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
54
-
5
4
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUELI MOREIRA DA COSTA
e
OUTRO

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓR
D
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VIABILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

1.
N
as ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da
s
alegaç
ões
da vítima
ou
a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova.

2. No
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
predomina a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, em cujas causas, poderá o juiz inverter
tal encargo
, que sempre será
a
favor do consumidor
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

3.
T
ratando-
se
de relação de consumo deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certa que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dad
a

a
possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada,
importando em
igualdade material no âmbito processual.
A
hipossuficiência exigida é
a
técnica,
decorrente
da impossibilidade ou dificuldade
de produzir
a prova.

4
.
Na espécie, c
uida-se

de incontroversa relação de consumo,
sendo

a
agrava
nte
p
essoa física e hipossuficiente perante
o agrava
do
,

este último,
uma

companhia de aviação
, o que
se
reputa suficiente para
o
deferi
mento

d
a inversão do ônus da prova.

5
. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.